Tribunal: STF
Processo: RHC 192992
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Julio Cezar Paladino Tavares contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 577.652/RJ (págs. 37-45 do documento eletrônico 3).
    O recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] a prisão preventiva imposta [...], medida que ainda subsiste, mostra-se absolutamente carente de homogeneidade, sendo excessivo e desproporcional o tempo já computado da gravosa medida cautelar.
    23. Não custa ressaltar, ainda, que estão pendentes de julgamento os recursos especial e extraordinário, os quais objetivam, dentre outros pedidos, o reconhecimento da nulidade da sentença e do acórdão, por ausência de fundamentação.
    24. Não bastasse, a demora na prestação jurisdicional foi agravada pelo notório fato de que o relator dos embargos infringentes, Desembargador Siro Darlan, foi afastado de suas funções no TJ-RJ por ordem do Superior Tribunal de Justiça, o que ensejou a redistribuição do feito, após meses de paralização de seu trâmite processual.
    25. Tal demora, por certo, não pode ser suportada pelo paciente, que se encontra há mais de 2 (dois) anos e meio acautelado, prazo suficiente para a progressão para o regime aberto, caso sejam providos os embargos infringentes e de nulidade opostos, sendo gritante a desproporcionalidade da gravosa medida cautelar – o que configura flagrante constrangimento ilegal.
    26. A ratificar a ilegalidade da prisão imposta ao paciente, cumpre ressaltar, por fim, a ausência dos pressupostos legais da medida extrema (art. 312, do Código de Processo Penal)” (pág. 54 do documento eletrônico 3).
    Ao final, requer:
    “[...]demonstrados os requisitos de medida liminar – fumus boni iuris pela clareza aritmética do excesso de prazo da prisão cautelar e periculum in mora pelo fato de estar o paciente atualmente preso –, requer-se seja concedida medida liminar para revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.
    40. No mérito, em razão do manifesto constrangimento ilegal suportado pelo paciente – consistente no fato de que a prisão cautelar já dura 2 anos e 7 meses e carece de homogeneidade, enquanto embargos infringentes no Tribunal local estão pendentes de julgamento – , requer-se seja concedida ordem de habeas corpus para revogação da prisão preventiva imposta ao paciente” (págs. 57-58 do documento eletrônico 3).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE INTEGRAÇÃO A GRUPO DE RISCO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva imposta ao agravante, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e de artefato explosivo, assim como em concurso de 9 (nove) agentes. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. 2. No que tange à alegação de excesso de prazo, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, sua análise na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Na hipótese, não se identifica manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário. 3. Por fim, inviável a revogação da prisão preventiva ou a sua conversão em domiciliar em razão da pandemia do Coronavírus (Covid-19), especialmente porque não há comprovação que o ora paciente está inseridos no grupo de risco. 4. Agravo regimental desprovido” (pág. 37 do documento eletrônico 3).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório